Tribunal: TJPA
Processo: 0030470-18.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14111 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030470-18.2017.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON PEREIRA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, CP). TESE DEFENSIVA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPRESCRITIBILIDADE RECONHECIDA PELO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, CP). Defesa requer reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Sentença condenatória proferida em 26.09.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva em crime de injúria racial, diante do entendimento do STF e do STJ de que tal delito é espécie de racismo e, portanto, imprescritível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5º, XLII, da CF/1988 estabelece a imprescritibilidade dos crimes de racismo.
4. Jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a injúria racial é espécie de racismo, sendo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeita à pena de reclusão (STF, HC 154.248/DF; STJ, AgRg no RHC 198.250/SP).
5. A orientação jurisprudencial não constitui lei penal mais gravosa, mas interpretação da norma vigente, sendo inaplicável o instituto da prescrição retroativa no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O crime de injúria racial, por constituir espécie de racismo, é imprescritível, nos termos do art. 5º, XLII, da CF/1988. 2. A jurisprudência que reconhece tal imprescritibilidade possui aplicação imediata, não configurando retroatividade de lei penal mais gravosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLII; CP, art. 140, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 28.10.2021, DJe 23.02.2022; STF, RE 1.467.380/RN, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 13.11.2024; STJ, AgRg no RHC 198.250/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0030470-18.2017.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JEFERSON PEREIRA DIAS

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

JEFERSON PEREIRA DIAS apela de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
com a posterior substituição da pena corporal por 01 (uma) pena restritiva de direito
, pela prática
crime tipificado no art. 140, §3º do CP (injúria racial).

Oferecimento da denúncia – 08/01/2018 (ID
23570102 - Pág. 3
).

Recebimento da denúncia – 24/01/2018 (ID
23570103 - Pág. 2/4
).

Resposta à acusação – 12/09/2019 (ID
23570112).

Sentença condenatória -
26/09/2024
(ID
23570209
).

Apelação –

01/10/2024
(ID
23570216).
Razões recursais –
04/11/2024 (ID 23570223)
, suplicando:

1.
A declaração da e
xtinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Contrarrazões pelo conhecimento e provimento do apelo - 26/11/2024

(ID
23570227
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso -

04/12/2024
(ID
23709916
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

In casu
, adianto, desde logo, que inexiste espaço para acolhimento do pleito defensivo de

declaração da e
xtinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
Explico.

Com efeito, a Constituição Federal/88 trouxe mandamento de incriminação da prática do racismo, estabelecendo no artigo 5°, inciso XLII que
"a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei".

Da mesma forma, o entendimento dos Tribunais Superiores é de que o crime de injúria racial, por trazer em seu bojo o emprego de elementos associados à raça ou à cor para ofender ou insultar alguém, consumando os objetivos concretos da circulação de estereótipos e estigmas raciais, é espécie de racismo e, portanto, imprescritível.

No ponto, o entendimento ora declinado encontra suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INJÚRIA RACIAL. DELITO IMPRESCRITÍVEL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual vai ao encontro de entendimento há muito pacificado nesta Corte Superior, de que "com o advento da Lei n.9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão" (AgRg no AREsp n. 686.965/DF, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 31/8/2015).
2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no RHC n. 198.250/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024, grifos nossos).

No mesmo sentido, precedente judicial do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL.
CRIME DE INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE
. TESE FIXADA PELO PLENÁRIO DO STF NO HABEAS CORPUS 154.248/DF. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. IRRETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
1. A questão relativa à prescrição no delito de injúria racial foi especificamente tratada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 154.248/DF, de minha relatoria, cuja conclusão foi pelo reconhecimento da imprescritibilidade do crime em questão.
2 . No caso concreto, conforme consta no acórdão recorrido, o trânsito em julgado, para a acusação, ocorreu em 01.10.2012, o que, a priori, e nos termos da modulação dos efeitos fixada no Tema 788 da repercussão geral, atrairia a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, desaguando no reconhecimento da extinção da punibilidade da ré, mas tal entendimento não tem o potencial de ser aplicado na situação dos autos, ante a especificidade da matéria tratada no HC 154 .248/DF. 3. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que sua jurisprudência já caminhava no sentido de se reconhecer a imprescritibilidade do delito de injúria racial mesmo antes da apreciação do mérito do HC 154.248/DF, não havendo que se falar em irretroatividade do entendimento firmado no citado habeas corpus a crimes praticados em data anterior ao seu julgamento . Precedente. 4. Agravo regimental desprovido (STF - RE: 1467380 RN, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 13-11-2024, grifos nossos).

HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.
INJÚRIA RACIAL (ART.
140
,
§ 3º
, DO
CÓDIGO PENAL
). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do
texto constitucional
, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do
HC

82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei
7.716
/1989 e o art.
140
,
§ 3º
, do
Código Penal
não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo.
4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível.
5. Ordem de habeas corpus denegada. (STF, Habeas Corpus nº 154248/DF, Tribunal Pleno, STF, Relator Ministro:
Edson Fachin
, julgado em 28/10/2021, DJe 23/02/2022, grifos nossos).

Não é outro o entendimento dos tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE INJÚRIA RACIAL - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INOCORRÊNCIA
- MÉRITO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - FATO EVIDENCIADO - TIPICIDADE CARACTERIZADA - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
-"Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível"(STF, HC 154248, DJe 23/02/2022). - Havendo prova inequívoca da autoria e da materialidade delitivas, impõe-se a confirmação da condenação da imputação atinente à prática do crime de injúria racial.
- Incorre nas iras do artigo 140, § 3º, do Código Penal, a pessoa que, por ocasião do encerramento da relação de trabalho, ofende a estagiária dizendo"eu tenho muito dinheiro, não preciso disso aqui, olha sua posição social, olha a sua idade, olha a sua cor". (TJMG - Apelação Criminal nº 1.0000.23.236647-6/001, Relator (a): Des.(a)
Beatriz Pinheiro Caires
, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 29/02/2024, grifos nossos).

Registra-se no ponto, que o raciocínio aplicado encontra amparo na Lei n. 9.459/97, vigente muito antes da prática do delito de que aqui se cuida, tratando a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores apenas de interpretar a norma como posta no mundo jurídico
, restando imperioso acrescentar que o ordenamento jurídico veda apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa e não orientação jurisprudencial, na medida em que esta última constitui apenas interpretação da norma penal. Nesse sentido:

TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
INJÚRIA RACIAL. CRIME IMPRESCRITÍVEL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE DOLO DE INJURIAR. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À COR E À RAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, ambos do Código Penal.

2. Conforme o art. 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o autor do crime era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

3. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição na sua modalidade retroativa.

4. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível” (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022). 4.1. O ordenamento jurídico veda apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa e não orientação jurisprudencial, na medida em que esta última constitui apenas interpretação da norma penal.

5. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de injúria racial.

6. Se os réus possuíam menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, incide a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal. 6.1. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aplicabilidade da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente.

7. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 7.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJDFT, Acórdão 1917807, 0013852-73.2015.8.07.0009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024, grifos nossos).

Desse modo, resta evidente que a injúria racial é uma forma de discriminação racial, que configura racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão, restando, a toda prova, inviável o acolhimento do pleito defensivo de d
eclaração da e
xtinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
conheço o presente recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025